Tribunal: TJSP
Processo: 1015366-43.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Inocorrência. Pretensão da embargante de obter novo pronunciamento rediscutindo matéria já apreciada e decidida. Tentativa de modificação do julgamento em seu favor, o que não é admissível. Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Inocorrência. Pretensão da embargante de obter novo pronunciamento rediscutindo matéria já apreciada e decidida. Tentativa de modificação do julgamento em seu favor, o que não é admissível. Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado. Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025). Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas. Embargos de declaração rejeitados.